Tribunal: TJES
Processo: 0019126-78.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019126-78.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: OLGA ROSETTI GUIMARAES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento e lançadas no acórdão de julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (id 5550042), objetivando o reexame da sentença objurgada (id 5550042), que acolheu os embargos e julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente, em linhas gerais, aduz que (
i
) não há como responsabilizar o Município por ato omissivo “contra legem”, haja vista que a responsabilidade de atualizar os cadastros locais é exclusiva dos contribuintes; (
ii
) a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicaria nas hipóteses em que o contribuinte resta omisso no dever de atualizar o cadastro do imóvel perante o fisco, sobretudo por se tratar de execução fiscal que visa a satisfação de crédito tributário afeto à IPTU (natureza “propter rem”); e (
iii
) o arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública se apresenta impossível.

R
equer, dessa forma, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de permitir o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, já que foi o executado teria dado causa ao ajuizamento do feito. E sucessivamente pretende o afastamento da verba honorária em seu desfavor, por impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Após analisar com cautela este caderno processual, noto que a executada apelada faleceu em 18/02/1988 (id 5550042) e a ação foi proposta em 21/07/2014, ou seja, 26 (vinte e seis) anos antes do ajuizamento desta execução fiscal, razão pela qual está configurada a incapacidade de ser parte, pois a pessoa extinta antes mesmo da propositura da demanda não pode figurar no polo passivo da ação.

Apesar das relevantes considerações tecidas pelo apelante, concernentes às particularidades do caso concreto, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada quanto à discussão de fundo.

E assim o digo porque, consoante entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal” (STJ, REsp n.º 1.862.606/SC, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021).

“
In casu”, como já sublinhado, o contribuinte faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação, motivo pelo qual verifico a impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor de seu espólio.

Menciono ainda, a corroborar, outros acórdãos proferidos pelo Tribunal da Cidadania, assim como arestos encontrados na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA ESPÓLIO, EXECUTADA NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal (RESP 1671855/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 15-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2017). No caso, a executada, que o exequente afirmou ter falecido, não foi citada. 2. - Recurso desprovido (TJES; AC 0002339-17.2007.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJ 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS FALECIMENTO DO EXECUTADO. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Consoante o entendimento do c. STJ, impossível o redirecionamento da execução fiscal nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal. (RESP 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). 2 - Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). 3 - Recurso improvido. (TJES; Apelação n.º 0037485-51.2009.8.08.0024, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 18/02/2022).

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. [...] 5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido (STJ, REsp 1722159/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 06/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp n. 1.832.608/PR, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJ 24/09/2019).

Outrossim, há de se observar o verbete sumular n.º 392, editado pela Corte Superior, que, embora autorize a substituição da certidão de dívida ativa quando verificada a necessidade de correção de erro material ou formal, veda a substituição do sujeito passivo da execução quando o falecimento do contribuinte se dá antes da propositura da execução fiscal; de sorte que, sob tal ótica, tenho por acertada a conduta do Magistrado primevo ao extinguir o feito executivo.

Enfatizo, inclusive, já ter esta Segunda Câmara Cível, quando do julgamento da apelação nº 0017028-18.2017.8.08.0347, que analisava questão idêntica, se

posicionado pela inviabilidade de se permitir o prosseguimento da execução, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo da execução

em questão análoga à presente.

Registro, ainda, que, a meu sentir, compete ao Fisco, maior interessado na satisfação do crédito tributário, a tarefa de realizar diligências prévias à propositura da demanda executiva com o fito de resguardar a regularidade do feito, as quais, por certo, englobam a apuração de eventual falecimento do contribuinte devedor; informação essa cuja obtenção não demanda trabalho árduo ou complexo por parte da Administração Pública Municipal, visto que pode ser reunida mediante simples pesquisa junto ao site da Receita Federal do Brasil ou por intermédio de consulta ao Tabelionato de Registro Civil.

Justamente por tais fatores, não vejo como proceder a inversão do ônus sucumbencial, cabendo, ao meu sentir, manter igualmente a sentença no tocante a
condenação do ente municipal no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, sendo irrelevante, para tanto, a ausência de vinculação destes à OAB para fins de recebimento. Nesse sentido, inclusive, cito julgados dos Tribunais Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXEQUIDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJCE. [...] O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a (im) possibilidade de reforma da sentença vergastada com a finalidade de que o município de Fortaleza seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública, que, no caso, representa judicialmente a executada. 2. Da análise dos autos, há, na espécie, ação de execução fiscal, promovida por força da suposta inadimplência da exequida relativamente a débito de IPTU, no montante de R$ 7.627,64 (sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) inscrito em dívida ativa. 3. Ocorre que a defensoria pública, na condição de curadora especial da parte executada, apresentou certidão de óbito, às fls. 20, comprovando o falecimento da Sr. Luzinete araruna de Almeida no dia 14/11/2021, antes da propositura da ação em epígrafe (27/12/2021). 4. O ente municipal poderia, facilmente, realizar pesquisas acerca de possível óbito da contribuinte, o que não restou demonstrado nos autos. Ao contrário, intentou a presente execução fiscal em face de pessoal já falecida. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa (TJCE; Apelação nº 0813521-02.2021.8.06.0001, Relatora: Desª. Maria Vilauba Fausto Lopes, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 13/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJULGAMENTO EM FACE DE DECISÃO LANÇADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO MUNICÍPIO. FADEP. Hipótese de afastamento do redirecionamento da execução fiscal contra os sucessores, diante do ajuizamento em face de pessoa já falecida. Decisão nesse sentido tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, ficando pendente de rejulgamento neste órgão fracionário a questão dos honorários advocatícios de sucumbência pleiteados no apelo que acabou sendo provido em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Devida a condenação do Município, quando sucumbente, nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao fundo especial dessa instituição. Valor estabelecido em adequação aos parâmetros que têm sido observados neste órgão fracionário, respeitantes à singeleza da causa, seu caráter repetitivo e atividade exigida, considerando sua destinação (FADEP), tudo em consonância com o artigo 85 do CPC/2015. APELAÇÃO DA SUCESSÃO PROVIDA (TJRS; Apelação n.º 0145231-92.2016.8.21.7000, Relator: Des. Marcelo Bandeira Pereira, DJ 09/11/2020).

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU. EXERCÍCIO DE 2020. Sentença extinguiu o feito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o executado faleceu antes da propositura da execução. Apelo do exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo. Descabimento. Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal. Inteligência da Súmula nº 392 e precedentes do STJ e do TJSP. SUCUMBÊNCIA. A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 11/08/2015 contra pessoa falecida desde 25/02/2012. Inventariante que precisou arcar com o ônus de contratar advogado para defendê-lo. Cabível a condenação do Município a arcar com os ônus sucumbenciais [...]. Sentença mantida. Recurso desprovido (TJSP; Apelação n.º 1541913-84.2015.8.26.0090, Relator: Des. Eurípedes Faim, Décima Quinta Câmara de Direito Público, DJ 10/04/2023).

[...] O

precedente do STJ que afastou a necessidade de inscrição na OAB para o exercício profissional dos defensores públicos em nada interfere nos honorários advocatícios. A uma, porque o julgado nem sequer faz menção a suposta renúncia a tal direito e, a duas, porque os honorários são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, e não, ao respectivo membro atuante no feito (TJES, Apelação nº 024151467271, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, DJ 22/04/2019).

Por fim, de ofício, identifico a necessidade de modificar apenas o parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que sendo o proveito econômico mensurável, se equivocou o Julgador “a quo” ao estabelecer o critério da equidade, em conformidade com o Tema n.º 1.076, do STJ.

Esclareço que “[...] a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que isso importe ‘reformatio in pejus’ [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 021160023723, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 12/04/2022, DJ 05/05/2022).

Malgrado tenham sido os honorários estabelecidos no importe de R$ 1.500,00 (art. 85, §8º, do CPC), por equidade, tenho que, no caso, (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação; e (iii) sendo possível mensurar o proveito econômico (que não se mostra irrisório), como prevê o art. 85, §8º, do CPC, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida).

Assim, fixo a verba honorária de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, consiste no valor atualizado da CDA debatida, que ao tempo do ajuizamento da ação somava a importância de R$11.906,94), na forma do art. 85, §3º, II, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta por MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (id 5550042), mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da validade do procedimento administrativo disciplinar.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e

a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)